Tribunal: TJES
Processo: 5009413-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MACHADO

AGRAVADO: AMERICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA REJEITADA. MÉRITO. TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu medida liminar para impedir o agravante de realizar aterramento em área objeto de litígio possessório.

O recorrente alega ser o legítimo possuidor com base em escritura pública e licenças municipais, enquanto os agravados defendem a posse longeva, decorrente de sucessão hereditária e amparada em matrículas imobiliárias e histórico de defesa judicial da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de interdito proibitório, notadamente a comprovação da posse dos agravados e o justo receio de esbulho ou turbação decorrente dos atos de aterramento licenciados em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recorrente se insurge contra os fundamentos que alicerçaram o deferimento da medida, de modo que a apreciação das provas relativas à posse constitui o próprio mérito da análise recursal, não havendo que se falar em indevida supressão de instância. Preliminar rejeitada.

4)
Em sede de cognição sumária, a prova de posse exercida pelos agravados, que remonta a décadas e é corroborada por matrículas individualizadas, cadastros rurais (CAR e CCIR) e êxito em ações possessórias anteriores, prepondera sobre os documentos apresentados pelo agravante.

5)
Embora possua escritura pública de compra e venda e licenças para a obra, tais instrumentos não se sobrepõem à prova robusta de situação fática de posse consolidada.

6)
A suposta confissão de um dos agravados, registrada em declaração policial, não configura reconhecimento da posse do agravante, pois consistiu em mera narrativa de informações relatadas por terceiros, sem força para alterar a titularidade da posse.

7)
O justo receio de violência iminente à posse, requisito do interdito proibitório, restou caracterizado pela obtenção, pelo agravante, de licença para aterrar a área que, segundo os elementos dos autos, se sobrepõe ao imóvel dos agravados, justificando a concessão da medida liminar para resguardar o direito possessório mais provável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ações possessórias, destina-se a concessão de medida liminar a proteger situação fática consolidada, devendo o juiz se ater à prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho.

2. A prova de posse longeva, contínua e amparada em registros imobiliários e histórico de defesa judicial prevalece, para fins de análise liminar, sobre o direito alegado com base em escritura de aquisição e licenças administrativas que, por si, não comprovam o exercício fático da posse.

3. Não obsta à manutenção na posse a alegação de propriedade, conforme o § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.200, e § 2º do art. 1.210; CPC, arts. 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, concedeu a medida liminar para proteger a posse dos agravados, Américo Bernardes da Silveira Júnior e Gil Clementino Barcellos da Silveira, e, consequentemente, obstar que o agravante, José Antônio Machado, realize atos de aterramento em área que alega ser de sua posse.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Os agravados argumentam que as matérias relativas à sobreposição de áreas não teriam sido apreciadas pelo juízo de origem.

Contudo, é cediço que o agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, e a análise dos pressupostos para a concessão da tutela possessória liminar, notadamente a comprovação da posse, demanda, pela própria natureza, cognição, ainda que sumária, dos elementos fáticos e documentais que sustentam o direito alegado por ambas as partes.

Ademais, o agravante se insurge exatamente contra os fundamentos que alicerçaram o deferimento da medida, de modo que a apreciação das provas relativas à posse constitui o próprio mérito da análise recursal, não havendo que se falar em indevida supressão de instância.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A questão a ser dirimida é estritamente possessória, devendo ser mantida a decisão agravada que melhor protegeu a situação fática consolidada e amparada em robusta prova documental, conforme passo a expor.

O interdito proibitório é mecanismo processual de natureza preventiva, destinado a resguardar o possuidor direto ou indireto de violência iminente que ameace a posse, exigida, para concessão liminar, a comprovação do justo receio de turbação ou esbulho, conforme dispõem os artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo o art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

É de se conferir a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.”
(Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Por sua vez, o art. 1.210 assegura o direito à manutenção da posse, como subsegue:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

No caso, os agravados demonstraram, de forma verossímil, o exercício da posse sobre o imóvel rural denominado "Biá", com origem que remonta à década de 1950, por sucessão hereditária dos genitores.

A posse fora comprovada por meio de matrículas imobiliárias individualizadas (nºs 32.995 e 33.126), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e, de modo crucial, pelo histórico de defesa judicial da área em ações de reintegração de posse anteriores, nas quais obtiveram êxito.

Por outro lado, o agravante vindica a posse por meio de escritura pública de compra e venda de lote inserido no "Loteamento Chácaras Litorâneas".

Ainda que tenha apresentado licenças municipais para aterramento e comprovantes de pagamento de impostos, tais documentos, embora relevantes, não são suficientes para, isoladamente, sobreporem-se à prova de posse longeva e titulada dos agravados.

Ademais, a alegação de "confissão" do agravado
Américo Bernardes da Silveira Júnior
não se sustenta.

A análise do termo de declaração policial (Id. 14247632) revela que o declarante apenas reportou informações de terceiros sobre quem seria o suposto proprietário do lote vizinho, o que não equivale a reconhecimento de posse, tratando-se, em verdade, de mera narrativa de fatos a ele relatados no contexto de esbulho praticado por terceiro.

Nesse contexto, a ameaça à posse dos agravados restou consubstanciada na obtenção, pelo agravante, de licença para aterramento em área que, segundo os elementos dos autos, se sobrepõe ao imóvel dos recorridos, configurando o justo receio de concretização do esbulho.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que deferiu a liminar possessória é medida que se impõe para resguardar a situação fática e jurídica mais provável, até que a instrução probatória no juízo de origem permita cognição exauriente da controvérsia.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 09/12/2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 09.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.